Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. NEUROMIELITE ÓPTICA. MEDICAMENTO (RITUXIMABE). UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. DOENÇA GRAVE. TEMA 1234 DO STF. OBSERVÂNCIA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme artigo 23, II, da Constituição Federal, compete tanto à União, como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública da população, razão pela qual o ajuizamento de ação para a obtenção de tutela jurídica para a efetivação de direito constitucionalmente previsto, como no caso dos autos, prescinde da formação de litisconsórcio passivo necessário em relação a qualquer dos outros entes da Federação, que são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo a parte incluir, no polo passivo, qualquer um dos entes, isoladamente, ou em conjunto, salvo a hipótese de medicamento não registrado na ANVISA, em que a União necessariamente deverá compor o polo passivo (tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal).
2. Em que pese o recente julgamento do RE 1.366.243 (Tema de Repercussão Geral n. 1.234 do STF), cujo acórdão foi publicado no dia 11/10/2024, verifica-se que houve a modulação dos efeitos da decisão pelo Supremo Tribunal Federal, “unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.
3. A concessão pelo Estado de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados) demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ).
4. O Estado deve fornecer o medicamento (RITUXIMABE), de prescrição off label, registrado na ANVISA, e essencial ao tratamento da parte, quando não há outro fármaco disponível no SUS para tratar a doença que acomete a paciente, que não possui condições financeiras de arcar com os seus custos, e comprovado, por relatório médico circunstanciado, a inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS, o que foi corroborado por Nota Técnica do NATJUS.
5. Recurso conhecido e não provido.